Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730659-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RUFFONI GUEDES, SHEILA D AMORIM SANTOS GUEDES APELADO: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA, DANIEL ASSUNCAO AIRES MOREIRA, PEDRO VINICIUS DA SILVA FREIRE BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: SANGELLY MARIA ASSUNCAO E SILVA AIRES DECISÃO 1. Diante do acordo realizado, conforme Ata de Audiência anexada ao ID no 64017869, págs. 1-5, retire-se o recurso de pauta. 2. Aguarde-se na Secretaria da 8a Turma Cível até o cumprimento do acordo firmado pelos únicos recorrentes, Fernando Ruffoni Guedes e Sheila D'Amorim Santos Guedes. 3. Oficie-se ao Cartório do 2a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que averbe na matrícula do imóvel no 52508 (SCN, Quadra 2, bloco D, sala 1019, Ed. Liberty Mall), a hipoteca judiciária (CPC, art. 495) sobre a fração pertencente a Pedro Vinícius da Silva Freire Bezerra (CPF no 912.075.331-49) em favor dos credores Thiago Assunção Aires Moreira (CPF no 026.519.241-21) e Daniel Assunção Aires Moreira (CPF no 026.519.251-01), como garantia do cumprimento da obrigação assumida em acordo judicial homologado pelo Relator, no valor de R$ 180.000,00. Os emolumentos para averbação serão pagos pelos credores. Os emolumentos para futura baixa dessa averbação, mediante ofício deste Relator ou do Juízo de Origem, serão pagos pelo devedor. Autorizo a Advogada dos credores a apresentar o Ofício para a averbação diretamente ao Cartório, com cópia desta decisão, dispensando-se diligência por Oficial de Justiça. 4. Oficie-se ao Cartório(s) de Registro de Imóveis do Distrito Federal e ao Detran-DF para a baixa dos gravames impostos por decisão do Juízo de Origem a imóveis e veículos vinculados exclusivamente a este processo. 5. Após o cumprimento do acordo firmado pelos únicos recorrentes, Fernando Ruffoni Guedes e Sheila D'Amorim Santos Guedes, não havendo outros requerimentos, restituam-se os autos à origem para aguardar o adimplemento das obrigações acordadas por Pedro Vinícius da Silva Freire Bezerra. Custas finais, se houver, serão pagas pelos credores. 6. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO